Tribunal: TJMT
Processo: 1016133-25.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016133-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), JONAS RODRIGUES GARCIA - CPF: 951.979.828-53 (AGRAVANTE), DIONEIA MARCIA GARCIA - CPF: 790.991.069-04 (AGRAVANTE), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (AGRAVADO), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
– TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO –
PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DA EXISTÊNCIA E DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA –
RISCO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPUGNAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO –
INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O deferimento da medida cautelar de arresto é cabível sempre quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução, afinal, é exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir para satisfazer a obrigação reclamada em Juízo, bastando ao requerente demonstrar que, com apoio em prova robusta, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 2. É defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não decidas na origem, mesmo que envolvam matéria de ordem pública, sob pena de inaceitável supressão de instância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016133-25.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JONAS RODRIGUES GARCIA e DIONEIA MARCIA GARCIA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa
” (Proc. nº

1002663-83.2020.8.11.0045), ajuizada contra os agravantes por CLEIA CANDIDA RODRIGUES, deferiu em parte a tutela cautelar pleiteada pela exequente, “
para o fim de determinar o arresto dos cheques emitidos por Janduy Alves de Oliveira ao executado Jonas Rodrigues Garcia, datados a partir de 10.07.2020, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos (Id. 33399044), até o valor do débito
(exequendo)”
(cf. Id. nº 52767471).

Os agravantes sustentam que não há título executivo válido e idôneo a amparar a pretensão executiva deduzida pela agravada, primeiro porque, quando da distribuição da petição inicial, a agravada instruiu os autos com os instrumentos dos contratos de prestação de serviços advocatícios entre eles celebrados, os quais, porém, não continham assinatura de duas testemunhas, requisito indispensável à caracterização do contrato como
título executivo, de acordo com o que prevê o art. 783, III, do CPC, e, depois, em segundo momento, somente após ter sido observado nos autos a falta de assinatura de testemunhas, foi que a exequente/agravada
, “
na ânsia de obter vantagem ilícita, veio aos autos
(...)
juntar os mesmos contratos com assinatura de testemunhas totalmente alheia aos fatos, sob a argumentação de que anteriormente fora juntado documentos incorretos
”, quando, na verdade, cuidam-se “
dos mesmos documentos, entretanto, com assinaturas posteriores a propositura da ação executória
”
.

Argumentam que estão com a “
saúde financeira complicada
(no momento)
, tendo em vista diversas dívidas que foram feitas durante o exercício profissional
”, o que, no entanto, de modo algum significa que se encontram em estado de insolvência, como dito pela exequente para justificar a concessão da medida cautelar, tanto é que “
muitas dessas dividas, atualmente, estão sendo solucionadas, seja através de renegociações, seja do próprio pagamento, demonstrando claramente a sua boa-fé do
(...)
em cumprir com seus compromissos e evidenciando seu estado de solvente perante seus credores
”; igualmente, “
a tese de dilapidação dos bens deve ser rechaçada pelo juízo
(...)
, tendo em vista que não há nos autos documentos que comprovam essa pratica
(...),
do

contrário, nos autos só estão presentes documentos demonstrando a sua boa-fé
(...)
, na qual busca, através da atividade profissional, levantar recursos financeiros para cumprir com seus compromissos
”
.

Alegam que os cheques arrestados “
não se referem ao pagamento
(...)
do contrato de compra e venda do imóvel, ao contrário, esses valores dizem respeito ao fluxo monetário que
(...)
utiliza para o exercício da sua atividade profissional
”, e, em todo caso, mesmo se mantida a constrição imposta pela decisão agravada, que, ao menos, seja reduzida a abrangência do arresto, limitando a constrição a um percentual do valor total dos cheques, eis que

“
necessitam dos valores para dar prosseguimento à sua atividade profissional e poder, com isso, gerar ativos financeiro para cumprir seus compromissos; caso a medida cautelar de arresto seja mantida será impossível dar continuidade a suas atividades profissionais, ocasionando, na pior das hipóteses, a interrupção das suas obras, as quais geram os recursos financeiros para a sua sobrevivência, ou seja, a manutenção da medida acarretará prejuízos irreparáveis, tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal
”
.

Impugnam, por fim, a concessão do benefício da gratuidade da justiça à exequente/agravada, dizendo que os dados financeiros por ela apresentados nos autos não condiz com a realidade, já que possui ótima situação econômica, “
exerce a profissão de advogada, tem veículo próprio e escritório próprio em uma das melhores regiões da cidade de Lucas do Rio Verde
”.

Pedem, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida e afastada a medida cautelar de arresto pleiteada pela agravada, ou, no mínimo, seja limitada a abrangência do arresto, e, ainda, seja indeferido o pedido de AJG por ela formulado; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(
cf. Id. nº 52767466).

A decisão de Id. nº 60763471 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso.

A agravada apresenta as contrarrazões de
Id. nº
63539966, dá pontual combate às razões recursais, e pede o desprovimento do agravo e a imposição de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, cuida-se de ação de execução proposta pela agravada Cleia Belmont contra os agravantes Jonas e Dioneia Garcia, com arrimo em 4 (quatro)
contratos de prestação de serviços advocatícios entre eles celebrados em datas e finalidades diversas, mas inadimplidos pelos contratantes/executados, o que, segundo os cálculos da exequente, ensejou o débito total de
R$ 249.694,06, cujo adimplemento agora busca pela via judicial, porquanto frustradas as tentativas prévias de cobrança amigável, mas, sobretudo, diante do risco à efetividade e resultado útil da execução, uma vez que os devedores venderam o único bem registrado em seu nome (imóvel urbano residencial) e vêm ocultando o seu patrimônio, em especial com a transferência de bens ao filho em comum do casal, motivo pelo qual, inclusive, em sede de tutela de urgência, pediu “
o

arresto

do

credito

dos

devedores,
(...)
representado por 03(três) cheques no valor de R$ 40.000,00(quarenta mil

reais)

cada

um,

com

vencimento

nas

datas:

10/06/2020, 10/07/2020

e

10/08/2020,

e

um

cheque

no

valor

de

R$30.000,00(trinta mil

reais), com vencimento em 10/09/2020, e mais 03(três) cheques no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais),
(...)
, em

nome

de

Janduy Alves

de

Oliveira,

com

a

numeração:

000002,

000003

E

000004, totalizando

o

valor

de R$ 270.000,00 (duzentos

e setenta mil

reais)
”
(cf. Id. nº 33398536 dos autos de origem).

Em primeiro momento, ao receber a inicial, inclusive com a concessão do benefício da AJG à exequente, a MMª. Juíza indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela exequente, por entender que, “
embora a autora tenha juntado aos autos documentos relativos a negociações realizadas pelos executados,
(...)
, ao menos por ora, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não restaram configurados
”, na medida em que “
não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que não há demonstração da situação de insolvência dos executados
” (cf. Id. nº 34130796 dos autos de origem).

Porém, na sequência, ao apreciar pedido de reconsideração formulado pela exequente, a MMª. Juíza decidiu conceder em parte a medida cautelar de arresto, e assim o fez sob os seguintes fundamentos:

“No caso, a exequente possui título extrajudicial passível de exigibilidade, o que evidencia a probabilidade do direito alegado; ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de desfazimento de bens suficientes para satisfação do crédito, o que, por si só, poderá ensejar a frustação da execução.

Embora ainda não existam provas concretas e objetivas nos autos de manobras fraudulentas praticadas pelos devedores para frustrar a execução ou lesar a credora, há indícios plausíveis de que o desfazimento de bens poderá contribuir para tal.

Outrossim, a exequente trouxe aos autos elementos que indicam o fundado receio de dissipação patrimonial ante as mais diversas anotações de dívidas em nome do executado Jonas Rodrigues Garcia (Id. 34484070), havendo, portanto, a possibilidade de constrição, inclusive, por terceiro credor.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO, independentemente da prestação de caução, nos moldes dos art. 300 c/c 301, ambos do Código de Processo Civil, vez que presentes os requisitos legais, para o fim de determinar o arresto dos cheques emitidos em nome de Janduy Alves de Oliveira ao executado Jonas Rodrigues Garcia datados a partir de 10.07.2020, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos (Id. 33399044), até o valor do débito.” (cf. Id. nº 34528040 dos autos de origem).

Citados e intimados, os executados interpuseram o presente recurso, questionando a força executiva dos contratos que aparelham a execução e, portanto, a própria legitimidade da pretensão deduzida na origem, e impugnaram os motivos adotados à concessão da tutela de urgência e o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravada
(
cf. Id. nº 52767466).

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, cujo âmbito cognitivo é limitado à análise do acerto ou desacerto da decisão que tem por objeto, ou seja, por assim dizer,
a matéria passível de ser discutida e decida nesta via recursal está restrita à matéria abordada e decidida na decisão impugnada - ou, ao menos, que deveria ter sido objeto de expressa manifestação do Juízo -, no caso, uma vez que a
decisão agravada foi proferida antes da inclusão dos agravantes no feito, obviamente as questões suscitadas aqui pelos executados/agravantes não chegaram a ser submetidas ao crivo do Juízo de origem, daí porque, exceto no que se refere especificamente à matéria objeto do pronunciamento judicial, a saber, presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela cautelar de arresto e a extensão da medidas, os demais pontos abordados nas razões recursais não são cognoscíveis neste momento processual, afinal, como dito,
transcendem os limites objetivos da discussão cabível nesta seara recursal e, além disso, se fossem conhecidos, resultaria em inaceitável supressão de instância.

Logo, considerando que a gratuidade da justiça foi concedida na decisão inicial, não tendo sido objeto da decisão agravada, e que o Juízo
a quo
ainda não foi provocado a rever a questão, tenho que é incabível o conhecimento desse tópico do recurso.

Igualmente inviável é o conhecimento da matéria relativa aos pressupostos de validade dos títulos que aparelham a execução, eis que, ainda que se trate de matéria de ordem pública,
é
defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não decidas na origem, de modo que, antes de qualquer pronunciamento desta Corte Julgadora, o óbice deve ser levado ao conhecimento do juiz de 1ª Instância através do instrumento processual adequado e disponível aos devedores (exceção de pré-executividade ou embargos à execução); além do mais, conforme já salientado na decisão liminar deste recurso,
a
jurisprudência do STJ

“
é uníssona em reconhecer a prevalência da legislação especial (Lei n. 8.906/1994) que confere ao contrato de prestação de serviços advocatícios a qualidade de título de crédito executivo extrajudicial, independentemente de constar em seu teor a assinatura de duas testemunhas
”

(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1443050/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019), e, no caso, não é possível divisar à primeira vista qualquer

indício de gritante ilegalidade ou irregularidade que retire a validade ou força executiva dos contratos que embasam a lide.

Finalmente, quanto ao mérito recursal propriamente dito, o
deferimento liminar da medida de arresto é cabível sempre quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir para satisfazer a obrigação reclamada em Juízo.

Sabe-se que o
CPC/2015 unificou o regime das tutelas antecipadas, exigindo idênticos requisitos tanto à tutela cautelar quanto à tutela satisfativa, quais sejam, “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
), e, no caso, como acima sublinhado,
ao menos em cognição perfunctória
, os contratos de prestação de serviços advocatícios, devidamente subscritos pelas partes (
cf. Id. nº 33399041, 33399042, 33399043 e 33399044 dos autos de origem), são representativos de obrigação certa, líquida e exigível, sobretudo ao se considerar que os devedores sequer negam a inadimplência, e, somado a isso, c
onquanto não se possa dizer que há “prova inequívoca” de que eles estejam dilapidando o seu patrimônio a ponto de se tornarem insolventes, a recalcitrância dos devedores em cumprir a obrigação e o comportamento dolosamente evasivo, como se infere das declarações juntadas ao Id. nº 34484078 e dos áudios anexados aos Id.’ nº 34484078 e 34484080 (ref. aos autos de origem), aliado ao indícios de que os executados estão negociando o único bem registrado em nome do casal, constituem cenário fático que denota risco tangível e premente de
frustração do resultado útil da execução forçada, o que recomenda e autoriza a concessão da medida cautelar a fim de garantir, se for o caso, futuros atos expropriatórios no processo executivo.

Portanto, ainda não esteja fincada em prova iniludível e incontestável, o quadro descortinado nos autos revela situação de perigo que tem o condão de colocar em risco a efetividade da futura pretensão executória, não parecendo justo e nem razoável admitir a probabilidade do direito de crédito alegado pela exequente, contudo, mesmo sem qualquer óbice relevante quanto à exigibilidade da dívida,

indeferir o pleito de arresto dos cheques/valores provenientes da venda do que, segundo afirmou a credora, é o único bem registrado no nome dos devedores, de modo que não vejo reparo algum a ser feito na decisão agravada, que deu justa solução a essa controvérsia preliminar da lide, incluindo, aqui, o que toca à abrangência do valor a ser arrestado, já que não há prova consistente ou convincente de que a manutenção da medida nos moldes em que deferida realmente irá obstar o exercício da atividade econômica dos agravante, tanto o é que eles sequer indicam qual seria a “proporção/percentual aceitável” à manutenção do arresto e, mais importante, o porquê da imprescindibilidade desse valor.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020